Tribunal: TJES
Processo: 0049673-53.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049673-53.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios. O município sustenta a possibilidade de fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos à execução fiscal, apontando jurisprudência consolidada do STJ nesse sentido e alegando relevante atuação processual no feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, quando ambas as demandas versam sobre o mesmo crédito tributário e houver atuação autônoma do patrono na ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nas ações conexas, como os embargos à execução, por se tratarem de demandas autônomas, desde que respeitado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

4.
A atuação do patrono na execução fiscal é distinta daquela empreendida nos embargos à execução, o que justifica a fixação autônoma de honorários em cada ação.

5.
A extinção da execução pelo pagamento voluntário após o ajuizamento da demanda atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte executada o ônus da verba sucumbencial.

6.
A resistência da executada, evidenciada pela oposição de exceção de pré-executividade e embargos à execução, denota a complexidade do feito e reforça a legitimidade da fixação de honorários também na execução.

7.
O somatório dos honorários arbitrados nos embargos (10%) com os postulados na execução (10%) não ultrapassa o teto legal de 20%, sendo, portanto, juridicamente admissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

2. A extinção da execução fiscal pelo pagamento voluntário após o ajuizamento justifica a imposição da verba honorária à parte executada, com base no princípio da causalidade.

3. A atuação autônoma e efetiva do patrono na ação executiva fundamenta a fixação de honorários, independentemente da condenação anterior nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 27.02.2019 (Tema 587); STJ, AgInt-REsp 2.153.387, relª. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.206.502, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.178.943, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o

MUNICÍPIO DE
LINHARES
interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença proferida no evento 14698148 pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da execução fiscal movida em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
, extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O município apelante apresentou razões no evento 14698150, em que alega, em síntese, que: (i) a sentença contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas; (ii) o fundamento utilizado pela sentença, no sentido de que a verba honorária já foi arbitrada nos embargos, não se sustenta diante da jurisprudência atual, que autoriza a cumulação de honorários em ambas as ações; (iii) a decisão recorrida desconsiderou o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, que impõem o respeito aos limites legais, permitindo a fixação cumulativa, desde que dentro dos percentuais legais; (iv) a jurisprudência citada na sentença foi interpretada de maneira equivocada, não refletindo o entendimento prevalente nos tribunais superiores.

Na origem, o ente público ajuizou execução fiscal objetivando a cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº 0014663/2012, cujo montante inicial foi fixado no valor de R$ 159.743,95. A executada, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade e, posteriormente, manejou embargos à execução fiscal, suscitando, essencialmente, a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre locação de bens móveis. A Fazenda Pública Municipal impugnou os embargos e se manifestou sobre todas as insurgências processuais da executada.

Após instrução do feito e o transcurso de quase onze anos desde o ajuizamento da execução, sobreveio sentença de mérito que, ao reconhecer a satisfação da obrigação tributária, extinguiu o feito com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Não obstante a resistência da executada à cobrança e a intensa movimentação processual, inclusive com a oposição de medidas de defesa incidental e principal, o juízo
a quo
entendeu que não seria cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Desta feita, o
MUNICÍPIO DE
LINHARES
interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se justamente sobre a ausência de fixação da verba sucumbencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nas demandas conexas que tenham por objeto o mesmo crédito, notadamente os embargos à execução ou as ações anulatórias. Destaco, nesse sentido, o julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 587), a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Em reforço, colaciono recentes precedentes do Tribunal da Cidadania, em casos semelhantes ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I -
A verba honorária sucumbencial devida em execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, tais como as ações anulatórias e os embargos à execução.
Precedentes. II - Nos casos de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal, cujo valor executado seja objeto de questionamento em outra ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional III - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.153.387; Proc. 2024/0154659-9; PR; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 25/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso Especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas. II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes. III. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.206.502; Proc. 2022/0275154-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 18/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações conexas ao feito executivo, tais como embargos à execução e ação anulatória.
2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.178.943; Proc. 2024/0407625-5; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 29/05/2025)

A fixação de honorários na execução fiscal não configura
bis in idem,
porquanto o processo executivo possui natureza autônoma, e a atuação dos patronos no seu bojo é distinta e desvinculada daquela empreendida nos embargos à execução fiscal.

No caso em apreço, restou incontroverso que a apelada,
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
, opôs embargos à execução fiscal (autos nº 0019306-61.2012.8.08.0030), os quais foram julgados improcedentes, com condenação em honorários sucumbenciais arbitrados em 8% (oito por cento), posteriormente majorados para 10% (dez por cento) por força do disposto no § 11 do art. 85 do CPC. Tal condenação, contudo, não impede a fixação de honorários na execução fiscal, notadamente porque esta se encerrou por pagamento voluntário.

Ademais, houve efetiva atuação da parte exequente no feito executivo, inclusive com manifestação quanto à exceção de pré-executividade apresentada pela executada, o que reforça a existência de trabalho processual relevante e autônomo nos presentes autos, justificando plenamente a incidência da verba honorária.

Cabe pontuar que o art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários de sucumbência para o vencedor da demanda, inclusive nas hipóteses de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC). Nesses casos, a parte vencida é aquela que deu causa ao ajuizamento da execução, nos termos do princípio da causalidade.

Assim, embora tenha ocorrido o pagamento do crédito tributário, a executada somente o realizou após o ajuizamento da demanda, o que impôs ao ente municipal o manejo da execução fiscal e o enfrentamento de incidentes relevantes (como a exceção de pré-executividade e os embargos à execução), circunstâncias que legitimam a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ressalte-se, por fim, que o percentual total da verba honorária arbitrada (10% nos embargos à execução fiscal + 10% ora postulados na execução fiscal) não ultrapassa o limite legal máximo de 20% previsto no § 2º do art. 85 do CPC, razão pela qual a cumulação é juridicamente admissível e proporcional ao labor desempenhado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para condenar a executada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.